Tribunal: TJSP
Processo: 1036067-35.2022.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL (SMARTPHONE). PRODUTO COMERCIALIZADO SEM O CARREGADOR/ADAPTADOR DE TOMADA. PRÁTICA ABUSIVA VEDADA NO ART. 39, I, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC). PEDIDO COMINATÓRIO PROCEDENTE. SENTENÇA NESTE CAPÍTULO REFORMADA. APELAÇÃO PROVIDA NESSA PARTE. A prática adotada pela parte

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL (SMARTPHONE). PRODUTO COMERCIALIZADO SEM O CARREGADOR/ADAPTADOR DE TOMADA. PRÁTICA ABUSIVA VEDADA NO ART. 39, I, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC). PEDIDO COMINATÓRIO PROCEDENTE. SENTENÇA NESTE CAPÍTULO REFORMADA. APELAÇÃO PROVIDA NESSA PARTE. A prática adotada pela parte Apple (ré)de comercializar "smartphone" sem o carregador/adaptador de tomada, configura venda casada, considerada abusiva no art. 39, I, do CDC. Ao comercializar o "smartphone", a fabricante impõe ao consumidor a aquisição separada do carregador/adaptador de tomada para carregamento do produto, item que, respeitadas posições contrárias, é essencial e necessário à adequada utilização do aparelho. É cediço que os smartphones na atual sociedade da informação são bens essenciais. Longe de serem objetos de lazer, são utilizados para a comunicação social, consulta direta de informações necessárias ao convívio, prática de negócios etc. Devido a sua alta portabilidade, as pessoas os levam para todos os lugares, tendo-os sempre à disposição em caso de necessidade. O uso do smartphone implica na redução da sua bateria, o que exige recarregamentos constantes. É preciso considerar a forma como as pessoas realizam tal ação, porém consideradas as regras ordinárias de experiência. Assim é que o meio mais comum para a recarga de smartphones é o uso das tomadas disponíveis em praticamente todos os ambientes. No caso dos autos, o smartphone foi comercializado apenas com o cabo denominado USB-C, que exige um equipamento que tenha este tipo de entrada. Nem sempre o consumidor que tenha um aparelho comercializado pela ré está com tal cabo disponível. Mas ele sempre tem à disposição a tomada. Assim é que o carregador/adaptador de tomada é um produto necessário e essencial ao adequado uso do aparelho na sociedade atual. A prática da ré em comercializar o smartphone apenas com o cabo de carregamento, mas sem o carregador/adaptador que permita a forma de carregamento ordinário do aparelho, configura prática de venda casada, porque impõe ao consumidor a aquisição em separado do citado produto. Se a ré coloca um produto no mercado de consumo, deve fornecer, com ele, os itens necessários ao uso adequado do bem considerando o que contemporaneamente ocorre. Por isso, é que há de se acolher o pedido cominatório para condenação da ré ao fornecimento do carregador/adaptador de tomada sem custos adicionais, ou, na impossibilidade, a obrigação de pagar seu valor correspondente na data da compra com correção monetária desde então e juros de mora da citação.

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL (SMARTPHONE). DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. CONSTATAÇÃO DE MERO DISSABOR. PEDIDO INDENIZATÓRIO IMPROCEDENTE. SENTENÇA NESTE CAPÍTULO MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA NESSA PARTE. Constatado que eventual prática ilícita praticada pelo fornecedor cause mero dissabor, sem o condão de abalar psicologicamente o consumidor, de rigor a improcedência do pedido de condenação no pagamento de indenização por dano moral.